Tribunal: STF
Processo: Rcl 48858
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Itajaí/SC contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Reclamatória Trabalhista 0001198-72.2020.5.12.0047, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Na inicial, o Município narra o seguinte:
    “[o] que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público. Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, nos termos da Constituição Federal (hipótese dos autos), então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395. Ademais, cada município poderia ‘escolher’ a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF. Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público. Ademais, está pacificada, no âmbito da Suprema Corte, a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum julgar demandas em que se discutam, de forma direta ou incidental, o alcance e o conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, independentemente do fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista.” (págs. 7 e 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
    “[n]o âmbito do Município de Itajaí os agentes comunitários de saúde possuem legislação própria de regência, conforme dispõe as Leis Complementares nº. 90 e 91/2006. Da mesma forma, remete-se parte do regime jurídico a ser regido pela CLT. Entretanto, as Leis Municipais nº. 3340/98 e 2960/95 estabelecem claramente que se aplica subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Municipais para a função, mesmo que de forma subsidiária. Verifica-se que após a vigência da Emenda Constitucional (EC) nº 19, de 1998, permitiu-se o rompimento com o Regime Jurídico Único, ou seja, no limiar da Administração Pública se pode perceber as figuras do cargo público (funcionários estatutários) e as figuras do emprego público (funcionários celetistas). O regime adotado pelo Município de Itajaí para os servidores públicos efetivos que exercem cargos públicos é aquele estabelecido na Lei Municipal nº 2.960/95 - Estatuto do Servidor Público– como dispõe o art. 12 da Lei nº 3.340/19823 . Entretanto, existem situações de servidores municipais que exercem empregos públicos, onde a legislação municipal é complementada pela CLT, como no caso na função de agente comunitário de saúde, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº. 91/2006.
    […]
    Assim, a adoção do regime celetista é tida como regra para os agentes comunitários de saúde, podendo, no entanto, a legislação municipal dispor de forma distinta. No caso dos autos é incontroverso, portanto, que a autora foi contratada pelo regime da CLT, seja em razão da Lei Federal n. 11.350/06, seja em razão da Lei Complementar Municipal n. 91/2006, que não dispôs de modo diverso.” (págs. 15 e 18 do documento eletrônico 1).
    Argumenta ainda que, 
    “[o] critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de "relação de trabalho" a relação entre o servidor e o Poder Público.” (pág. 22 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “cassada a decisão proferida nos autos do processo nº. 0001198-72.2020.5.12.0047 pela 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região” (pág. 27 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Na espécie, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:
    “Incompetência material da Justiça do Trabalho .
    O réu aduz que as relações de trabalho firmadas com os servidores contratados seguem o disposto na Lei Municipal n. 2.960/1995, conforme Lei Complementar Municipal n. 90/2006 e Lei n. 3.340/1998. 
    Com fundamento na decisão do STF nos autos da ADI n. 3.395-6/DF, defende o regime jurídico administrativo do vínculo firmado, propondo o acolhimento da preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. 
    Sem razão. 
    A autora foi admitida nos quadros do réu em 02.4.2007 para atuar como agente comunitária de saúde. 
    Nos literais termos da Lei Municipal n. 90/2006, ‘os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’. 
    A legislação local está em consonância com o art. 8º da Lei Federal n. 11.350/2006, que prevê que o regime jurídico aplicado aos agentes comunitários de saúde será o celetista, salvo disposição em sentido contrário:
    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
    O contracheque expedido pelo réu (Id. 4ae96ba) consigna que o vínculo é regido pela CLT e inexiste norma específica que verse sobre a aplicação do regime estatutário aos agentes comunitários de saúde de saúde do Município-réu.
    Como bem pontuado pelo Exmo. Juiz de origem, além de ter sido contratada pelo regime da CLT, o que é confirmado pelo réu, "[...] não se verifica qualquer legislação específica da ré que demonstre que o cargo da autora seja uma espécie de regime híbrido ou mesmo tenha regime jurídico próprio. Na verdade, por força das leis complementares 90 e 91/2006 o regime destes cargos é de natureza celetista, e inclusive tais regras são posteriores àquelas que tratam do regime jurídico único do reclamado. [...] Assim, não existindo lei própria, prevalecem as disposições contidas na lei n. 11.350/2006 e que estabeleceu o regime da CLT para reger as relações relativas aos agentes comunitários, o que automaticamente a atrai a competência da Justiça do Trabalho para análise da demanda. Por fim, destaco que a defesa claramente reconhece a existência de empregos públicos e cargos públicos. [...]". 
    Na mesma linha são os seguintes julgados do TST e do STJ: 
    […]
     Diante do exposto, nego provimento ao recurso, no item.”(págs. 1-3 do documento eletrônico 3 – grifos no original).
    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 
     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.213/SC, de minha relatoria; Rcl 48.791/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:
    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."
    Este também foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, que sintetizou na reclamação supra mencionada, que :
     “[...] a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.
    […] 
    A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.”
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator